Tribunal: TJPA
Processo: 0831278-91.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831278-91.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EWERTON PEREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR – RPV. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
a sentença recorrida não merece reparos, pois cabe a fixação de honorários de sucumbência em favor do advogado, que atuou na execução de honorários advocatícios de título judicial, ainda que não haja resistência da Fazenda Pública, quando se trate de execução de valor correspondente a expedição Requisição de Pequeno Valor – RPV, por aplicação do princípio da causalidade, pois, nestas circunstâncias, a Fazenda deu causa a execução e não se aplica o disposto no

art. 1.º-D da Lei n.º 9.404/97 e art. 85, §7.º, do CPC/15. Precedentes do STJ.

Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade .”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da Apelação Cível, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário Virtual realizada no período de 18.09.2023 até 25.09.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO PARÁ con
tra a sentença proferida nos autos de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS em favor de EWERTON PEREIRA DOS SANTOS, que julgou procedente o pedido da inicial e fixou honorários de sucumbência, nos seguintes termos:
“
JULGO PROCEDENTE o pedido do Autor, e por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar a verba honorária pleiteada nesta ação, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), correspondente à atuação do Autor como advogado na ação de nº. 0110227-41.2015.8.14.0301, a contar da citação, cujo valor total será apurado em liquidação e acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma...”

O referido arbitramento decorreu da ação de execução de sentença ajuizada em favor de JULIETH PINHEIRO NEGRÃO, que havia arbitrado honorários advocatícios na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da exequente, por ter sido nomeada como defensora dativa, para fazer defesa de acusado em processo penal, sendo, portanto, necessário o ingresso da referida ação para o recebimento dos valores, na forma do art. 22, §1.º, da Lei n.º 8.906/94.

O apelado atuou como advogado de JULIETH PINHEIRO NEGRÃO, e por isso, ingressou com a ação de cobrança dos honorários sucumbências, que não foram arbitrados pelo Magistrado no referido processo, ensejando a sentença recorrida que julgou procedente o pedido e condenou o apelante a pagar honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais),

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os fundamentos que não teria oferecido resistência a pretensão da execução dos honorários arbitrados, portanto, se trataria de execução originária não resistida e não caberia nova fixação de honorários de sucumbência, por força da aplicação do art. 1.º-D da Lei n.º 9.404/97 e art. 85, §7.º, do CPC/15, que, segundo o apelante, estabeleceriam não serem devidos honorários de sucumbência nas execuções não embargadas.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo, para afastar a condenação do apelante a pagar honorários de sucumbência na espécie.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
10261658 - Pág. 01/06.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

A fixação de honorários de sucumbência em favor do apelado/exequente (advogado) decorre de ação de execução de sentença que ajuizou em favor de JULIETH PINHEIRO NEGRÃO, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da exequente, por ter sido nomeada como defensora dativa em processo penal, por conseguinte, se verifica que se tratava de processo, onde o valor executado indica o pagamento por RPV e não por precatório, por conseguinte, não se aplica o disposto no art. 1.º-D da Lei n.º 9.404/97 e no art. 85, §7.º, do CPC/15.

Isto porque, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é

no sentido que cabe o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência nas execuções em desfavor da Fazenda Pública, ainda que não resistidas, quando se trate de execução de valor correspondente a expedição Requisição de Pequeno Valor – RPV, por aplicação do princípio da causalidade, pois, nestas circunstâncias, a Fazenda deu causa a execução, por se tratar de exceção ao regime de precatórios do art. 100 da CF, consoante recentes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SOBRE CRÉDITO A SER PAGO MEDIANTE RPV. ADMISSIBILIDADE. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ, "SÀO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NAS EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AINDA QUE NÀO EMBARGADAS, QUANDO O CRÉDITO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR"1. DE PAGAMENTOS PEQUENO VALOR". HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO E NOVA FIXAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNADO PELA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Os embargos merecem parcial acolhimento, apenas para fins de esclarecimento. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são cabíveis honorários de sucumbência nas execuções contra a Fazenda Pública e a verba de fixação nessa fase processual é independente da verba fixada em virtude da ação de conhecimento.

Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no REsp n. 1.936.596/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.AgRg nos EREsp n. 1.350.039/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 4/6/2019.

II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

III - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos.”

(EDcl no REsp n. 2.026.594/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SOBRE CRÉDITO A SER PAGO MEDIANTE RPV. ADMISSIBILIDADE. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ, "SÀO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NAS EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AINDA QUE NÀO EMBARGADAS, QUANDO O CRÉDITO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR"1. DE PAGAMENTOS PEQUENO VALOR". HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO E NOVA FIXAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNADO PELA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Os embargos merecem parcial acolhimento, apenas para fins de esclarecimento. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são cabíveis honorários de sucumbência nas execuções contra a Fazenda Pública e a verba de fixação nessa fase processual é independente da verba fixada em virtude da ação de conhecimento.

Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no REsp n. 1.936.596/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.AgRg nos EREsp n. 1.350.039/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 4/6/2019.

II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

III - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos.”

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.026.907/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Assim,
não merece reparos a sentença recorrida em relação a aplicação do ônus de sucumbência a apelante, pois aplicado corretamente o princípio da causalidade, tendo em vista que não há dúvida que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, consoante os precedentes do STJ retro transcritos, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 25/09/2023